Tribunal: STF
Processo: RE 85763
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
1) E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO COUBER, NA
JUSTIÇA DE ORIGEM, RECURSO ORDINÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA (SÚMULA
281). 2) A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL REGULA-SE PELA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA, QUANDO NÃO HÁ RECURSO DA ACUSAÇÃO (SÚMULA 146). HABEAS
CORPUS CONCEDIDO EX-OFFICIO.